Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE (AVISO DE MIRANDA E BUSCA DOMICILIAR). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação. A Defesa suscita preliminares de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio ("Aviso de Miranda") na abordagem e ilicitude da busca domiciliar. No mérito, pleiteia a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, absolvição por tortura policial, suspensão do feito (Tema 1.185/STF) e revisão da dosimetria e regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de "Aviso de Miranda" no momento da abordagem policial gera nulidade processual; (ii) verificar a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1.185 do STF; (iii) analisar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial; (iv) examinar a comprovação do dolo no crime de receptação e a autoria nos demais delitos; (v) avaliar a dosimetria da pena e o regime prisional fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de advertência formal quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial (entrevista informal) não anula o auto de prisão em flagrante ou as provas materiais apreendidas, notadamente em crimes permanentes, cuja materialidade independe de colaboração verbal. A exigência do "Aviso de Miranda" aplica-se rigorosamente aos interrogatórios formais. Ademais, não houve demonstração de prejuízo, visto que a condenação não se baseou exclusivamente na confissão informal.
4. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.185 pelo STF não acarreta a suspensão automática dos processos nas instâncias ordinárias, inexistindo ordem de sobrestamento nacional.
5. É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial em crimes permanentes (tráfico e posse de arma), quando amparada em fundadas razões anteriores à entrada (fuga ao avistar viatura, dispensa de drogas e visualização de veículo roubado na garagem), que evidenciam a situação de flagrância, conforme Tema 280 do STF.
6. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente, ocultado em local utilizado como depósito de drogas e armas, impõe à defesa o ônus da prova e evidencia o dolo da receptação, afastando a desclassificação para a modalidade culposa ou a alegação de desconhecimento da origem ilícita.
7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade. A expressiva quantidade e a natureza lesiva dos entorpecentes (mais de 1kg de crack e cocaína) autorizam a exasperação da pena-base. Correção de erro material na espécie de pena (de reclusão para detenção) quanto ao crime de posse de arma.
8. A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é inviável quando as coisas ainda interessam ao processo para garantir os efeitos da condenação ou quando não há comprovação inequívoca da propriedade, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. 1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não anula a ação penal quando a materialidade delitiva é comprovada por elementos independentes, não havendo demonstração concreta de prejuízo. 2. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. 3. A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é inviável quando as coisas ainda interessam ao processo para garantir os efeitos da condenação ou quando não há comprovação inequívoca da propriedade, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP, arts. 156 e 563; CP, arts. 59, 180 e 33; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.177.984 (Tema 1.185) e RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no REsp n. 2.112.126/SC; TJDFT, Acórdão 2072723, Acórdão 2065065, Acórdão 1998443, Acórdão 2075018.